Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO POR DEVEDOR INSOLVENTE EM SEU BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS (LEI No 11.697/2008 E RESOLUÇÃO No 23/2010-TJDFT). NÃO CONFIGURAÇÃO. REMESSA INDEVIDA DOS AUTOS PELA VARA CÍVEL AO JUÍZO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DECLARADA.
1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.052), até a edição de lei específica, permanecem aplicáveis as disposições do CPC de 1973 que cuidam da execução por quantia certa contra devedor insolvente ou ação de insolvência civil (arts. 748 a 786-A). Conforme previsto no art. 762 do CPC de 1973, “Ao juízo da insolvência concorrerão todos os credores do devedor comum”, sendo certo que “as execuções movidas por credores individuais serão remetidas ao juízo da insolvência” (art. 762, § 1o, do CPC de 1973). Além disso, com a declaração de insolvência civil do devedor, produz-se: “I) o vencimento antecipado das suas dívidas; II) a arrecadação de todos os seus bens suscetíveis de penhora, quer os atuais, quer os adquiridos no curso do processo; III) a execução por concurso universal dos seus credores” (art. 751 do CPC de 1973).
2. Embora o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais seja competente para a declaração da insolvência civil (art. 2o da Resolução no 23/2010 deste TJDFT) e, também, para o processamento das execuções movidas por credores individuais do devedor insolvente (art. 762, § 1o, do CPC de 73), a esfera de atribuições do aludido juízo especializado não contempla o processamento e julgamento das demandas em que o devedor insolvente figura como credor, ou seja, nas situações nas quais é ele quem promove a execução.
3. Nos processos em que o devedor comum em ação de insolvência civil é credor, o efeito da declaração de insolvência é a sujeição do eventual crédito devido ao devedor insolvente à arrecadação dos bens suscetíveis de penhora perante o juízo da insolvência (art. 751 do CPC de 73), o que não significa, contudo, que o processo em que o referido produto (ativo) é apurado deva ser remetido ao juízo especializado.
4. Não estando configurada a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (arts. 33 da Lei no 11.697/2008 c/c 2o da Resolução no 23/2010 deste TJDFT c/c 751, II, 762, § 1o, do CPC de 1973), prevalece a competência residual da Vara Cível (art. 25 da Lei no 11.697/2008).
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 1a Vara Cível de Taguatinga.